Tribunal: TJMT
Processo: 0019230-31.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0019230-31.2014.8.11.0042
RECORRENTE: EDIMAR ORMENEZE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDIMAR ORMENEZE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 83857490):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MATERIAL EXPLOSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO DO PISO LEGAL – INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – APELANTE COM DIVERSAS CONDENAÇÕES – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 2) PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE – SITUAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NA SÚMULA 269 DO STJ – 3) RECURSO DESPROVIDO.
1) A dosagem da reprimenda é atividade judicial que se consubstancia em 3 (três) estágios, e cada um deles necessita ser convenientemente motivado, sob pena de afrontar o princípio da individualização da pena. No caso, devidamente sopesados na primeira etapa dosimétrica os antecedentes criminais do apelante, estando o quantum fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2) Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado, pois, ainda que a quantidade de pena finalmente irrogada seja igual a 04 (quatro) anos de reclusão, não se pode olvidar que o apelante é reincidente e existe circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fundamento que indica que o regime fechado mostra-se mais adequado para a prevenção e repressão do delito.
3) Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 89313952), o recorrente sustenta a violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “mostra-se desarrazoado e desproporcional exasperar-se a pena base em fração aproximada à um quarto do mínimo legal, quando se operou a negativação de tão somente uma das oito circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal”.
Recurso tempestivo (Id. 90904475).
Contrarrazões (Id. 91452992).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Inicialmente, o apelante busca o redimensionamento da pena-base aplicada, para que seja estabelecida em patamar próximo do mínimo legal, em obediência ao princípio da proporcionalidade, na medida em que apenas um vetor judicial, qual seja, antecedentes, fora valorado de modo desfavorável a ele.
É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.
Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
Na hipótese, observo que o magistrado de origem considerou como desfavorável ao recorrente, tão somente a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal. Vejamos:
‘(...) Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. Do acusado EDIMAR ORMENEZE. a) Circunstâncias judiciais: Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de porte ilegal de artefato explosivo. Embora a intenção do acusado tenha sido valer-se dos objetos para a prática de crime mais grave, a mera cogitação não é punível e não houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase. O acusado possui extensa ficha de antecedentes criminais. Como delineado na fundamentação, além de três condenações pela prática de crimes contra o patrimônio o réu possui em seu desfavor outros cinco processos criminais. Reconheço, portanto os maus antecedentes como circunstância desfavorável ao acusado, aplicando três condenações e os demais apontamentos de crime nesta fase da dosimetria para majorar a pena base, consoante jurisprudência demonstrada na fundamentação desta sentença. Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social. Vale destacar que os crimes apontados em sua folha de antecedentes não estão estritamente ligados à conduta do acusado no seio familiar e nem decorrem diretamente de suas relações sociais ou de trabalho. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.
Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.
As consequências do crime foram mitigadas pela apreensão dos explosivos. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, aplicando o montante de 01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) dias-multa pelos maus antecedentes do acusado, em razão da quantidade de crimes. (...)’.
Conforme se verifica, o magistrado de origem fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes.
In casu, o magistrado de origem operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de ao menos 03 (três) condenações caracterizadoras de maus antecedentes/reincidência, majorou a pena-base tão somente em 01 (um) ano, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 16 da Lei 10.826/03 é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena.
(...)
Dessa forma, havendo circunstância judicial (art. 59 CP), desfavorável ao apelante, devidamente fundamentada na sentença, é evidente que se justifica o aumento da pena base além do mínimo legal, amoldando-a a um quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção de crimes dessa natureza.
Assim, tenho como proporcional o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial apontada, estando plenamente justificada a exasperação da reprimenda no primeiro momento da dosimetria, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença condenatória.” (Id. 76540468).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustenta o recorrente que “a fixação da pena base, mantida pelo acórdão recorrido, em 04 (quatro) anos, afigura-se desproporcional quando considerada a existência de apenas uma circunstância valoradas negativamente, panorama que está a implicar igualmente em desproporcional apenamento ao recorrente”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça